Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001785-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA SANTOS - CPF: 029.951.692-00 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
USO DE DOCUMENTO FALSO

–
PRISÃO EM FLAGRANTE
–
1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO

EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO
PACIENTE – REJEIÇÃO – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA –
NOTÍCIA DE FLAGRANTE E ABSURDA ILEGALIDADE QUE MERECE APURAÇÃO, AINDA QUE DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA
–

MÉRITO
– 2.
EXCESSO DE PRAZO
NA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– OCORRÊNCIA –
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO RELAXADA
–
3
.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO REJEITADA
E,
NO MÉRITO
,
JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

OS
PEDIDOS E
CONCEDIDA EM PARTE

A ORDEM DE

HABEAS CORPUS
.

1.
Sendo
as informações da autoridade acoimada de coatora
que instruem o
habeas corpus
suficientes para se aquilatar a existência de eventual constrangimento ilegal, deve, a ação mandamental, ser analisada e submetida ao crivo do órgão julgador colegiado.
Ademais, a notícia de flagrante e a absurda ilegalidade da prisão do paciente merece apuração, ainda que de ofício, por esta Corte de Justiça.

2. Tendo o auto de prisão em flagrante permanecido por mais de
cinco meses
sem qualquer impulsionamento – quando a lei prevê que, em 24 horas, o juiz competente deverá receber o auto de prisão em flagrante, ocasião em que decidirá pelo relaxamento, conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória
–, deve a custódia ser relaxada por excesso de prazo, porquanto
a morosidade processual decorre de culpa exclusiva do Estado, a caracterizar o av
entado constrangimento ilegal.

4
.
Rejeitada a preliminar de extinção deste processo
.

E
,

no mérito
,
julgados parcialmente
procedentes
os
pedidos
e
concedida em parte

a ordem de

habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Patricia

Gabryelle
Alves, em favor de
Marcelo Pereira Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 24 de novembro de 2021 em decorrência do cumprimento dos Mandados de Prisão n. 0002236-75.2015.8.22.0012.01.0001-03 e 0000349-14.2019.8.22.0013.01.0002-22, expedidos pelo Juízo da 2a Vara Genérica de Cerejeiras-RO, quando também foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso, capitulado no art. 304 do Código Penal.

Sustenta a impetrante que, logo após ter aportado o auto de prisão em flagrante delito no Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, na data de 24 de novembro de 2021, a defesa do paciente formulou pedido de concessão de liberdade provisória, que, após a manifestação do Ministério Público, foi indeferido pelo juiz plantonista na audiência de custódia realizada naquela data.

Afirma que, após cumprida a decisão proferida em audiência de custódia, os autos não foram remetidos até hoje ao juízo competente, situação que impossibilita a defesa do paciente de formular pedido de relaxamento da prisão, porque não sabe qual será a unidade judiciária competente para analisá-lo.

Assevera que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista o transcurso de mais de dois meses e meio da sua custódia cautelar, sem que o inquérito policial tenha sido concluído e o Ministério Público oferecido denúncia.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
117696999
.
Solicitadas as informações de estilo
,
o magistrado Geraldo Fernandes Fidelis Neto prestou os esclarecimentos por meio do ofício que se encontra no ID
122000496
, datado de 14 de março de 2022, que só foi juntado a este
habeas corpus
por iniciativa da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça, que
extraiu o documento diretamente dos autos originários
, diante da inércia da Secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em enviá-lo a esta instância revisora, mesmo após ter sido requisitado por três vezes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
124356656
,
opinou
pelo não conhecimento deste
writ
, ante a ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção
deste processo por ausência de prova pré-constituída.

Não obstante o subscritor do parecer ministerial

retrocitado
tenha se manifestado pela extinção deste processo
, por ausência de prova pré-constituída, tem-se que
a tese não
merece guarida
por parte desta

Segunda
Câmara Criminal.

Isso porque, não obstante a
impetrante não tenha
juntado

a
cópia
do auto de prisão em flagrante
delito
,
a matéria em discussão diz respeito ao alegado
excesso de prazo na
homologação da prisão em flagrante do paciente
e no oferecimento da denúncia
pelo crime de uso de documento falso
.

Ademais
, o
magistrado ao remeter os esclarecimentos que lhe foram solicitados,
fez um razoável resumo da
tramitação do processo
.

Além do mais, o fato estarrecedor trazido a conhecimento deste relator por meio das informações fornecidas pela autoridade acoimada de coatora, consistente na não homologação da prisão em flagrante delito mesmo depois
de passados mais de
cinco meses da suposta prática do crime
– e o que é pior: o referido juízo (
que é incompetente para sua apreciação)
, continua retendo o processo indevidamente, diante da inércia da secretaria da unidade judiciária em cumprir a ordem de redistribuição do processo –, exige uma atuação mais proativa desta Corte de Justiça
para fazer cessar o constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido
, pois, como é sabido,
não há impedimento para a concessão d
a ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica
.

Diante do exposto, a preliminar
deve
ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

De proêmio, é importante
contextualizar os fatos que deram ensejo à prisão do paciente. Nesse desiderato, impõe-se registrar que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, a Polinter recebeu a informação de que um suspeito foragido da Justiça, com dois mandados de prisão em aberto expedidos
pelo Juízo da 2a Vara Genérica de Cerejeiras-RO
, estaria residindo na capital mato-grossense.

No dia 24 de novembro de 2021, a
pós realizar
em
campana
s na frente de uma oficina mecânica
, a Polícia Judiciária Civil logrou abordar o paciente que, para ocultar sua verdadeira identidade, se
identificou
como Marcelo da Silva Araújo e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação
falsificada
com este nome. Após ser confrontado pelos investigadores de polícia, que estavam munidos com uma foto do
favorecido

obtida da Polícia Judiciária de Civil do Estado de Rondônia, ele assumiu que o seu verdadeiro nome é
Marcelo Pereira Santos
.

Nesse contexto, é de se ver que
a situação narrada nestes autos é
sui generis
, visto que o paciente foi preso tanto em decorrência de cumprimento de mandados de prisão expedidos por autoridade judiciária de outro estado da Federação
,
como também por ter sido autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso

(art. 304 do Código Penal)
na Comarca de Cuiabá.

Cabe, assim, a esta Corte de Justiça
,
verificar a possível existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão em flagrante delito pelo crime do art. 304 do Código Penal, praticado no dia 24 de novembro de 2021 na Comarca de Cuiabá, não sendo
objeto deste
writ
as prisões decretadas
pelo Juízo da 2a Vara Genérica de Cerejeiras
, cuja competência, como é
cediço, é
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Feito
s
esses esclarecimentos, registre-se que, em
consu
lta aos autos de origem
foi possível verificar
que, logo após a autoridade policial dar cumprimento aos mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente e lavrar o auto de prisão em flagrante pelo delito previsto no art. 304 do Código Penal, este foi remetido para o Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, onde foi autuado no sistema
PJe
sob o n. 1017524-49.2021.8.11.0042.

Por sua vez,
o juiz plantonista
Marcos Faleiros da Silva
recebeu o auto de prisão em flagrante delito apenas como comunicação de cumprimento de mandado de prisão, tendo, por essa razão, mantido a prisão do paciente na audiência de custódia, por entender que “
compete ao juiz que determinou a prisão a apreciação do pleito defensivo formulado nesta audiência
”; determinando, em seguida, que o juízo rondoniense fosse cientificado acerca da prisão do favorecido, bem como para tomar as medidas necessárias ao seu
recambiamento
ou o
utras providências que julgasse
pertinentes.

Logo depois, o processo foi distribuído para o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, responsável
pelas execuções penais e pela
Corregedoria dos Presídios e, por isso, competente para a

adoção das medidas
administrativas
aplicáveis à espécie
em re
lação à custódia do paciente decorrente dos mandados de prisão expedidos pelo juízo rondoniense
,
até que fosse concluído o seu
recambiamento

para o Estado de Rondônia. Por ordem do
juiz titular do Gabinete II da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
,
o processo foi distribuído
no sistema SEEU sob o n. 2000104-77.2022.8.11.0042
, na aba
da
Corregedoria dos Presídios,
onde ficou sob a atribuição do Gabinete I daquela unidade judiciária
.

Além disso,
o juiz titular do Gabinete II determinou à Secretaria daquela unidade judiciária a certificação da instauração de incidente autônomo para apuração do flagrante delito contra o paciente e, em caso negativo, a remessa de cópia integral do processo ao cartório distribuidor com tal finalidade.

Em seguida,
a Secretaria
da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
certificou
o cu
mprimento da decisão e informou
a instauração do processo n. 1017848-
39.2021.8.11.0042
, no sistema
PJe
, para fins
de apuração do flagrante delito pelo crime de uso de documento falso.

Ocorre que o processo por último citado,
ao invés de ser remetido ao cartório distribuidor para ser distribuído a uma das varas criminais de feitos gerais, –

talvez por ter sido confundido com a comu
nicação dos mandados de prisão do juízo
ron
doniense –
,
foi arquivado e inserido novamente no SEEU sob o n.
2000073-57.2022.8.11.0042
, na aba da Corregedoria dos Pres
ídios,
onde
ficou sem qualquer andamento por cerca de 45 dias. Contudo, após ser provocado pelo pedido de informações relativo a este
habeas corpus
, o magistrado
Geraldo Fernandes Fidelis Neto
, no dia 14 de março de 2022, constatou que o “
incidente foi instaurado visando a comunicação da prisão em flagrante de Marcelo Pereira dos Santos e, de maneira equivocada, permanece concluso perante
este Juízo
”, determinando, na sequência, a redistribuição do auto de prisão em flagrante “
a uma das Varas Criminais desta Comarca com a máxima urgência para análise.
”

Todavia, passados mais de cinquenta dias
da prolação
da referida decisão, a Secretaria da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
não lhe deu cumprimento, motivo pelo qual o auto de prisão em flagrante permanece naquele juízo indevidamente, sem que tenha sido
distribuído para o juízo competente e, por conseguinte, sem que tenha sido
homologado
ou relaxado
o flagrante do paciente datado de
24 de novembro de 2021
.

Como se sabe, a
prisão em flagrante delito
inicia-
se no momento da voz de prisão e se extingue com a entrega do auto de prisão em flagrante ao juiz
, que deve homologá-la ou relaxá-la – neste último caso se constatada alguma ilegalidade – e ainda convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória ao agente.

Com o advento da Lei n. 12.403
/11, a prisão em flagrante,
a
pós ser comunicada ao juízo, não mais subsiste como medida cautelar, de modo que só pode o agente
ser mantido no cárcere
,
após a apreciação judicial
,

quando
a prisão em flagrante
for
convertida em preventiva, isso significando dizer que a

prisão em flagrante delito
tem caráter precário até que seja convertida em preventiva, por ordem escrita e fundamentada do juiz
, somente se podendo
encaminhar o preso com a sua inserção no
sistema penitenciário com a expedição de mandado de prisão
preventiva pelo juízo
competente.

No caso sob apreciação, o paciente só foi mantido preso e encaminhado ao sistema prisional em razão dos mandados de prisão expedidos
pelo Juízo da 2a Vara Genérica de Cerejeiras
pois, não tendo sido homologada e convertida em preventiva a sua prisão em flagrante, não existe mandado de prisão contra a sua pessoa
em relação ao crime de uso de documento falso, o que foi confirmado pela assessoria deste magistrado em consulta ao sistema BNMP.

Todavia, apesar de não existir mandado de prisão em desfavor do paciente em relação ao crime que é objeto deste
habeas corpus
, a prisão em flagrante, ao menos formalmente, ainda persiste, até que seja homologada ou relaxada.

Sendo assim, apesar de o
magistrado do Gabinete I do
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
não ser competente para processar e julgar o referido auto de prisão
em flagrante
, se trata sem dúvida de autoridade judiciária que está retendo o processo indevidamente, sendo, portanto, imperiosa a atuação deste Tribunal de Justiça para cessar o constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido.

Ademais, ainda que houvesse supressão de instância,
o que não se vislumbra na espécie,
não há impedimento para a concessão d
a ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica
.

Este é
,
exatamente
,
o caso tratado nestes autos, pois o paciente está [
ao menos formalmente
]
preso em flagrante há
mais de
cinco
meses
, quand
o a lei prevê que, em 24 horas, o j
uiz competente deverá receber o auto de prisão em flagrante, ocasião em que decidirá pelo relaxamento, conversão em preventiva ou con
cessão de liberdade provisória.

Se trata de flagrante e absurda ilegalidade, que deve ser reparada de plano e sem mais delongas, por este Tribunal de Justiça!

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,

rejeito
a preliminar de extinção deste processo
, por ausência de prova pré-constituída, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
. E, no mérito,

julgo
parcialmente
procedentes o
s
pedido
s
aviado
s
em favor de
Marcelo Pereira
Santos
; po
r
conseguinte,

concedo
em parte
a ordem

almejada
, para relaxar a
sua
prisão em flagrante
delito
pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) praticado no dia
24 de novembro de 2021
(IP 215.4.2021.37395 ou 129/2021,
da Delegacia de Estelionato de Cuiabá, BO 2021.308516),
para que surta seus efeitos legais,
devendo
o juízo competente
, após as providências e comunicações de estilo, determinar o seu arquivamento.

Deixo
, entretanto,
de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pois não foi expedido mandado de prisão contra ele pelo referido crime.

Comunique-se esta decisão ao Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, por malote digital,
para que seja juntada no
s autos do

Processo n. 2000073-57.2022.8.11.0042 – SEEU
, em trâmite naquela unidade judiciária.

Determino, ademais, a(o) ge
s
tor(a) da Secretaria do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, o quem suas vezes fizer, que cumpra a decisão contida no movimento 5 do Processo n.
2000073-57.2022.8.11.0042
– SEEU, isto é, providenciar a distribuição do auto de prisão em flagrante, no sistema
PJe
, a uma das varas criminais de feitos gerais da Comarca de Cuiabá, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas
, sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis em caso de descumprimento.

Considerando que as comunicações anteriores determinadas nestes autos não surtiram efeito, determino, também, à Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça que intime
o(a
) gestor(a) da Secretaria do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, o quem suas vezes fizer, mediante telefone, mensagem de texto ou outra forma expedita que garanta o recebimento inequívoco
e imediato
da comunicação ou
, se necessário
, por meio de oficial de justiça, para que cumpra a decisão
determinada no parágrafo anterior,
no prazo acima assinalado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022